Tribunal: TJMT
Processo: 1036147-54.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036147-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DENILSON DALMIR LEMKE - CPF: 029.690.601-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TEMA 788 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS 12/11/2020. INTERRUPÇÃO PELA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO EFETIVO. CAUSA INTERRUPTIVA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória de ambas as penas aplicadas ao executado, consistentes em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de prisão simples.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir: (i) o termo inicial da prescrição da pretensão executória, à luz do Tema 788 do Supremo Tribunal Federal e da modulação de seus efeitos
e
,
(
ii
) se a intimação do executado para cumprimento das condições da pena
configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do artigo 117, V, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral, fixou que a prescrição da pretensão executória tem como termo inicial o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em observância ao princípio da presunção de inocência. A modulação de efeitos determinou a aplicação do novo entendimento apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12 de novembro de 2020.

4.
No caso concreto, a sentença foi proferida em 02 de junho de 2021, com trânsito em julgado para a acusação em 16 de junho de 2021 e para ambas as partes em 24 de março de 2022, de modo que se impõe a aplicação do Tema 788 do STF, fixando-se como marco inicial da prescrição executória a data de 24 de março de 2022.

5.
A mera intimação do condenado acerca das condições da pena, desacompanhada do efetivo cumprimento das obrigações impostas, não configura a causa interruptiva prevista no artigo 117, inciso V, do Código Penal, sendo indispensável o cumprimento material da sanção.

6.
O
executado foi intimado em 13 de julho de 2022, mas permaneceu inerte quanto ao cumprimento da prestação pecuniária e das condições do regime aberto, de modo que não se caracterizou a causa interruptiva da prescrição.

7.
Considerando o prazo prescricional de 3 anos para a pena de 1 mês de prisão simples e de 4 anos para a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, verifica-se que apenas a primeira sanção
se
encontra prescrita, devendo prosseguir a execução quanto à segunda.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso parcialmente provido para
restabelecer
a execução
relativa
à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão
, mantendo-se, contudo, os demais termos do
decisum
.

Tese de julgamento
: “
1.
O termo inicial da prescrição da pretensão executória, nos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12 de novembro de 2020, é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, em consonância com o Tema 788 do Supremo Tribunal Federal.

2. A mera intimação do condenado para cumprimento das condições da pena, desacompanhada do efetivo cumprimento das obrigações impostas, não configura causa interruptiva da prescrição prevista no artigo 117, V, do Código Penal, sendo indispensável o cumprimento material da sanção penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 109, V e VI; 112, I; 117, V; CF/88, art. 5º, LVII; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 848.107/DF (Tema 788), Plenário, j. 30.06.2023; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.518.826/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, 5ª Turma, j. 05.08.2025; TJMT, N.U 1023502-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 04.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1036147-54.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DENILSON DALMIR LEMKE

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
agravo em execução penal

interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra

decisão proferida pelo

Juízo da
3
ª
Vara
da
Comarca de
Juara
/MT
que, nos autos d
a

e
xecu
ção p
ena
l

[
SEEU
n
°

2000004-94.2022.8.11.0019
]
,
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória relativamente às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês de prisão simples, aplicadas ao executado
Denilson
Dalmir Lemke
pela prática do delito previsto no art
.
129, §
§
9
º
e
10 c/c §1
º
, I, do
CP
, e da contravenção penal tipificada no art
.
21 da Lei
nº
3.688/41
.

Em suas razões recursais
(
mov.
112.1
)
,
a
Promotoria
de Justiça Criminal de Juara
sustenta que o
juízo
a quo
aplicou equivocadamente o marco inicial da prescrição executória, deixando de observar o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 788 da Repercussão Geral.

Aduz que, considerando a data em que a sentença condenatória foi proferida
[
02
.06.
2021
]
, o marco inicial da prescrição deve ser o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, ocorrido em 24 de março de 2022, e não a data do trânsito em julgado para a acusação.

Argumenta
,
ainda
,

que a intimação do executado para cumprimento das condições da pena restritiva de direitos, ocorrida em 13 de julho de 2022
[mov.
8.1
]
, configuraria causa interruptiva da prescrição, nos termos do art
.
117, V, do
CP
, não
havendo
, portanto, prescrição de nenhuma das penas aplicadas.

Por fim,

requer
a reforma
da decisão para afastar o reconhecimento da
prescrição
d
as
penas
impostas
ou, subsidiariamente,
a manutenção do reconhecimento da prescrição
apenas
quanto à
pena de 1 (um) mês de prisão simples.

Em contrarrazões (
mov.
119.1
),
a Defensoria Pública refutou parcialmente os argumentos ministeriais
,
reconhecendo

a aplicação do
Tema 788 do
STF
e fixando o marco inicial da prescrição a partir do trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 24 de março de 2022
.

Todavia, rechaçou a tese ministerial quanto à interrupção da prescrição pela intimação do
executado
, ao argumentar que a mera intimação não configura início ou continuação do cumprimento da pena.

Ressaltou, ainda, que o próprio
p
arquet
reconheceu que o
agravado
sequer havia iniciado o cumprimento da reprimenda, o que evidenciaria contradição interna na argumentação acusatória.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição apenas em relação à pena de um mês de prisão simples.

Em juízo de retratação

(
mov. 122.1
)
, a decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo
parcial
provimento do recurso
,
no sentido manter o reconhecimento da
ocorrência da prescrição da pretensão executória tão somente em relação à pena de 1 mês de prisão simples
,
em consonância com o
entendimento
firmado pelo STF no
Tema
788 d
a repercussão geral
(id.
325674396

–
1
0
ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Amarildo Cesar
Fachone

– Procurador de Justiça).

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta do
espelho dos
autos que o executado foi originariamente condenado
, nos autos da ação penal nº
1000299-22.2020.8.11.0019
,

às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 1 mês de prisão simples,
em regime aberto,
substituídas por uma pena restritiva de direito
[prestação pecuniária
no
valor
de
um

salário mínimo
]
,
como incurso nas sanções do
art
.
129, §
§
9
º
e

10 c/c §1
º
, I, do
CP
, e
art. 21
da Lei
nº 3.688/41
.

Entretanto, em razão do descumprimento reiterado da obrigação imposta, mesmo após diversas intimações,

o Juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT

converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, nos termos do art
.
44, §4
º
, do
CP
, e do art
.
181, §1
º
,
“
c
”
, da
LEP
, mantendo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda
[mov. 46.1]
.

Com
a conversão, foram estabelecidas condições específicas para o cumprimento da pena em regime aberto, tendo o executado sido regularmente intimado
[mov. 50.1]
.

Posteriormente, em razão de mudança de domicílio para a Comarca de Juara/MT, os autos foram remetidos ao juízo competente, que procedeu à adequação das condições de cumprimento
[mov. 76.1]
.

O executado foi pessoalmente intimado em 27 de novembro de 2024 acerca das condições fixadas
[mov.
84
]
.

Todavia,
a
certidão acostada aos autos atesta que permaneceu inerte quanto ao cumprimento das obrigações estabelecidas
[mov.
86.1
]
.

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a regressão cautelar do regime aberto para o regime fechado
[mov. 91.1]
, o que foi deferido mediante decisão que determinou a expedição de mandado de prisão
[mov. 93.1]
.

Contudo, antes d
o
cumprimento do mandado de prisão
, sobreveio decisão reconhecendo a prescrição da pretensão executória de ambas as penas aplicadas
ao executado, nos seguintes termos
:

“
Analisando os autos, observo que não há informações da data do trânsito em julgado para o Ministério Público, por consequência a data da sentença até o presente momento já decorreu, sem a ocorrência de nenhuma causa interruptiva, o prazo prescricional previsto para a pretensão executória estatal.

ANTE O EXPOSTO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) reeducando (a), em razão da prescrição da pretensão executória
.
[...]”
(mov. 104.1)

Irresignado, neste grau de reexame, o
parquet
requer a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da
prescrição
das
penas
impostas
ou, subsidiariamente,
a manutenção do reconhecimento da prescrição
tão somente
quanto à
pena de
1
mês de prisão simples
.

Com efeito, a
controvérsia recursal gravita em torno de duas questões jurídicas fundamentais: a primeira, relativa à fixação do termo inicial da prescrição da pretensão executória; a segunda, concernente à eventual configuração de causa interruptiva do prazo prescricional em razão da intimação do executado para cumprimento das condições impostas.

Ab
initio
, cumpre analisar a questão atinente ao marco inicial da
prescrição da pretensão executória
, matéria que, embora prevista expressamente no artigo 112, I, do Código Penal, foi objeto de recente reinterpretação pelo Supremo Tribunal Federal à luz do princípio constitucional da presunção de inocência.

O
retro

dispositivo legal estabelece que
:

“
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código,
a prescrição começa a correr
:

I -
do
dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a
acusação
, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;
[...]”

Como visto, a
redação literal do preceito normativo indica que o prazo prescricional da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para a acusação, independentemente da existência de recurso pendente interposto pela defesa.

Todavia, tal interpretação literal entrou em rota de colisão com o princípio constitucional da
presunção de inocência
, consagrado no art
.
5
º
, LVII, da
CF
, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

O Supremo Tribunal Federal, após inúmeras oscilações jurisprudenciais, firmou entendimento no sentido de que, enquanto não houver o trânsito em julgado da condenação para
ambas as partes
, o acusado não pode ser obrigado a iniciar o cumprimento da pena.

Da conjugação desse entendimento com a norma prevista no artigo 112, I, do Código Penal, emerge um aparente paradoxo jurídico: se, por um lado, o réu condenado cuja sentença transitou em julgado apenas para a acusação não pode ser compelido a iniciar o cumprimento da pena em razão da presunção de inocência, por outro lado, pela redação literal do dispositivo legal, o prazo da prescrição executória começa a correr imediatamente após o trânsito em julgado para o órgão acusatório.

Em solução a esse impasse hermenêutico, o
STF
, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/DF, sob a sistemática da Repercussão Geral, fixou o Tema 788, estabelecendo a seguinte tese jurídica vinculante:

“
O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes,
momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena
, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
”

Outrossim, é consabido que
a Suprema Corte
, no exercício de sua competência constitucional e reconhecendo os impactos que a alteração de entendimento jurisprudencial pode gerar na segurança jurídica, modulou os efeitos da tese fixada no Tema 788, determinando sua aplicação apenas aos casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12 de novembro de 2020
, vejamos:

“
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 788 da repercussão geral, negou provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e declarou a não recepção pela Constituição Federal da locução
“pa
ra a acusação
”
, contida na primeira parte do inciso I do artigo 112 do Código Penal, conferindo-lhe interpretação conforme à Constituição de forma a se entender que
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, aplicando-se este entendimento aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e
ii
)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, que conhecia do agravo no recurso extraordinário e, no mérito, dava provimento ao recurso extraordinário e divergia quanto à modulação dos efeitos do julgado, ao entendimento de que não devem se aplicar apenas às decisões com trânsito em julgado
.
[...]
”

(
Plenário
do STF
, Sessão Virtual de 23.6.2023 a 30.6.2023
)

Logo, p
ara os processos cujo trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público tenha se consumado antes dessa data, mantém-se aplicável o entendimento anterior.

Segundo entendimento conso
lidado, segue a jurisprudência do STJ:

“
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema 788 fixou que a prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, mas modulou os efeitos da tese para os casos em que o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020.

4. Isso quer dizer que se o trânsito em julgado para o Ministério Público tiver se consumado antes de 12/11/2020, aplica-se o entendimento anterior, segundo o qual a prescrição começa a fluir a partir do trânsito em julgado para a acusação. A nova sistemática de contagem da prescrição executória, firmada no Tema 788, aplica-se apenas para os casos em que a condenação transitou em julgado para a acusação depois de 12/11/2020
.
[...]
A interpretação conforme à Constituição da locução "para a acusação" constante do art. 112, I, do Código Penal não se aplica retroativamente aos processos já transitados em julgado para o órgão acusador antes da modulação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança
.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.518.826/SP,
Rel. Min.
Carlos Cini
Marchionatti
(Des
.
Convocado TJRS),
5ª
Turma, j
.
5
.
8
.
2025,
DJ
e
de 14
.
8
.
2025)

No caso concreto, a sentença condenatória foi prolatada em 02 de junho de 2021, tendo o Ministério Público tomado ciência do édito condenatório em 16 de junho de 2021, conforme consulta realizada aos autos da ação penal de origem
[autos
nº
1000299-22.2020.8.11.0019
]
.

A defesa interpôs recurso de apelação, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes em 24 de março de 2022, data em que se encerrou o prazo recursal do acórdão condenatório.

Dessa forma, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 16 de junho de 2021, portanto
em data posterior a 12 de
novembro de 2020
, revela-se plenamente aplicável ao caso concreto a tese vinculante firmada pelo
STF
no Tema 788 da Repercussão Geral.

Consequentemente, o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve ser fixado em 24 de março de 2022, data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes.

Fixada a premissa relativa ao marco inicial da prescrição executória, passa-se à análise dos prazos prescricionais aplicáveis às penas impostas.

In
casu
, o executado foi condenado ao cumprimento de duas penas distintas: a primeira, de 1 ano e 4

meses de reclusão; a segunda, de 1

mês de prisão simples.

A
primeira
prescreve em 4 anos, nos termos do art
.
109, V, do
CP
, ao passo que a
segunda
prescreve em 3 anos, conforme estabelece o artigo 109, VI, do mesmo
codex
.

Assim
, considerando como termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória a data de 24
.03.
2022, a prescrição da pena de 1 mês de prisão simples
se
consumou em 24
.03.
2025
e
,
por outro lado,
a prescrição da pena de 1 ano e 4 meses de reclusão somente se consumará em 24
.03.
2026, data ainda futura.

Superada a questão atinente ao marco inicial da prescrição e aos respectivos prazos prescricionais, cumpre enfrentar a segunda controvérsia suscitada pelo Ministério Público, qual seja, a eventual configuração de causa interruptiva do prazo prescricional em razão da intimação do executado, ocorrida em 13 de julho de 2022, para cumprimento das condições impostas na conversão da pena restritiva de direitos.

O órgão ministerial s
ustenta que a referida intimação configuraria o início do cumprimento da pena, circunstância que, nos termos do art
.
117, V, do
CP
, possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, fazendo com que a contagem da prescrição reinicie a partir dessa data.

No entanto
, tal argumentação não merece prosperar
.

O artigo 117, V, do
CP
estabelece que o curso da prescrição
se interrompe
: “
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
”
.

A interpretação sistemática e teleológica desse dispositivo legal, à luz dos princípios que regem o direito penal e a execução penal, conduz à conclusão de que a causa interruptiva da prescrição pressupõe o efetivo cumprimento da sanção penal imposta, e não a mera prática de atos processuais preparatórios ou formais relacionados à execução da pena.

É dizer:
a mera intimação do condenado acerca das condições impostas para o cumprimento da pena, desacompanhada do efetivo cumprimento das obrigações determinadas na sentença condenatória, não configura a causa interruptiva prevista
na
lex
.

Isso porque a lei penal, ao fazer referência ao
“
início ou continuação do cumprimento da pena
”
, exige ato material de execução da sanção, e não simples ato processual de natureza formal ou preparatória.

Ademais, conforme bem observado pela Defensoria Pública, a tese ministerial
acerca da
interrupção da prescrição esbarra em contradição lógica
,
uma vez que,
ao requerer a regressão cautelar do regime prisional,
sustentou
que o executado sequer havia iniciado o cumprimento da reprimenda.

Ora, se o órgão ministerial reconheceu que o executado não havia iniciado o cumprimento da pena, não pode, agora, sustentar que a intimação configurou a causa interruptiva prevista no art
.
117, V, do
CP
, sob pena de manifesta incoerência argumentativa.

Est
a

Egrégia Corte
já se manifestou sobre a questão em
recente
precedente cujos contornos fáticos guardam absoluta similitude com o caso ora em julgamento
,
verbi gratia
:

“
Conforme a jurisprudência do STF e do STJ, a mera intimação do agente não caracteriza o início da expiação da pena, pois necessário o efetivo cumprimento das obrigações impostas para que ocorra a causa interruptiva prevista no art. 117, inciso V, do Código Penal
. 4. No caso concreto, embora a recorrente tenha sido
intimada das condições da pena restritiva de direitos em 18/09/2023, não houve o início do cumprimento da sanção, refletida no pagamento da prestação pecuniária.
A intimação pessoal, desacompanhada de qualquer ato concreto de execução da providência, não constitui causa interruptiva da prescrição, prevista no art. 117, inciso V, do Código Penal
.
[...]”
(
TJMT,
N.U 1023502-31.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
,
3ª
Câmara Criminal,
j.
04
.
11
.
2024,
DJ
e
04
.
11
.
2024)

Dessa forma, não havendo qualquer ato concreto de cumprimento das obrigações impostas ao executado, seja mediante o pagamento da prestação pecuniária originariamente fixada, seja mediante o cumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto, revela-se evidente que não ocorreu a causa interruptiva da prescrição prevista no art
.
117, V, do
CP
.

Nesse contexto, admitir que a mera intimação
[
desacompanhada de qualquer ato concreto de cumprimento da pena
]
, configure causa interruptiva da prescrição executória implicaria interpretação extensiva do
retro
dispositivo
em desfavor do condenado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito
, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória tão somente em relação à pena de 1 mês de prisão simples, referente à contravenção penal de vias de fato, devendo prosseguir a execução quanto à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

AGRAVO EM EXECUÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

para
restabelecer
a execução
relativa
à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
, mantendo-se, contudo, os demais termos d
o
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025